Tribunal: TJMMG
Processo: 2000079-84.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000079-84.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0079030775005/TJMG Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator vencido: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 19/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CONTAGEM, MG – 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – TRÂNSITO EM JULGADO EM 26/09/2023, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA LEVANTADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AO REPRESENTADO AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA, O QUE IMPEDE ESTA REPRESENTAÇÃO DE REAPRECIAR ESTA MATÉRIA EM RELAÇÃO A ELE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO, EM RELAÇÃO AO REPRESENTADO KEISER CRISTIANO SILVA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA – NO MÉRITO, PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, PARA DECRETAR-SE A PERDA DE GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO KEISER CRISTIANO SILVA. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – MILITARES CONDENADOS PELO DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL POR MEIO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DE REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – MILITARES PORTADORES DE REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede que este Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe, com base no 125, §4º, da Constituição da República (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal). - Na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas o crime e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada pelo militar possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que não poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. - As condutas dos representados são incompatíveis com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. - Representação julgada procedente. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator - vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Aguinaldo Martins Oliveira e Keiser Cristiano Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar, de ofício, de coisa julgada levantada pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, em relação ao representado Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, para mantê-lo nas fileiras da PMMG. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator. Em relação ao representado ex-Cb PM QPR Keiser Cristiano Silva, por unanimidade, acordam os desembargadores em rejeitar a preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar-se a perda da graduação do representado, com a consequente exclusão dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, com a consequente exclusão de ambos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Os representados, segundo consta dos autos, foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP), às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 26 de setembro de 2023 (Evento 1 – OUT5/OUT6 e OUT8). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a decretação da perda da graduação dos representados se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência dos ora representados nas fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação dos representados, bem como a requisição de seus Extratos de Registros Funcionais (ERFs), de suas Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionados aos autos os ERFs (Evento 6), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 7), da Justiça comum estadual (Evento 8) e as FACs (Eventos 9 e 10) dos representados. O Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira foi devidamente citado (Evento 14). Em virtude de o representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não ter sido localizado para citação no endereço declinado na inicial (Evento 15), bem como de terem sido frustradas as tentativas de localizá-lo no novo endereço informado (Eventos 26, 33 e 35), foi determinada a sua citação por edital, nos termos do art. 277, inciso V, alínea “d”, c/c os artigos 286 e 287, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 46 e 47). Considerando que o ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não apresentou qualquer manifestação, mesmo após ter sido citado por edital (Evento 51), foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que essa instituição designasse um defensor público para promover a defesa deste representado, nos termos do art. 204, §3º, do Regimento Interno deste Tribunal (Evento 53). Em defesa escrita, o procurador do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira salientou que a severa reprimenda sofrida já foi suficiente para a repreensão do delito, sendo, no seu entender, desnecessária a aplicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de mais uma sanção, consistente na decretação da perda da sua graduação. Afirmou que, apesar da pena fixada no processo criminal, o referido representado sempre procurou pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente pelo apoio irrestrito aos seus colegas de farda. Destacou que a condenação criminal não determina, automaticamente, a decretação da perda de graduação, ressaltando que deve ser analisada a personalidade e a conduta profissional do militar. Sustentou que o representado sempre desempenhou a atividade policial militar de forma memorável, razão pela qual possui plenas condições de continuar na PMMG. Aduziu que o representado desenvolveu junto à Corporação e à sociedade relevantes serviços, destacando que ele sempre respeitou seus pares na Instituição Militar e no meio social, bem como contribuiu para valorizar a imagem da PMMG na comunidade. Asseverou que os valores profissionais e pessoais do representado, ressaltando o seu notório comportamento profissional e a sua aceitação na tropa, dão a ele a oportunidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Além disso, a defesa juntou aos autos várias declarações que julga demonstrarem a excelente conduta profissional do representado. Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação em relação ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira (Evento 39 – DEFESAESCRITA1). A defesa do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva alegou, preliminarmente, que houve a perda de objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi excluído da PMMG. No mérito, asseverou que o quantum da pena imposta ao representado é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada, destacando que uma conduta errada não pode apagar uma atuação profissional exemplar. Afirmou que o representado possui plenas condições de permanecer nas fileiras da PMMG, motivo pelo qual requereu a improcedência da presente representação (Evento 57). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Consta nos autos que os representados Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva foram condenados em primeira instância às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121. § 2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP) (homicídio duplamente qualificado). A referida sentença foi integralmente confirmada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 26/09/2023, no Supremo Tribunal Federal (STF). Em decorrência desta condenação, com base no art.125, § 4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense ofertou a presente representação, salientando que a decretação da perda de graduação dos representados se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência dos ora representados nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, inicialmente e de ofício, levantou a preliminar de coisa julgada em relação ao representado Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, em cuja sentença, proferida pelo juiz de direito Elexander Camargos Diniz –, em 07/02/2020, perante a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem – MG, este assim se manifestou: DO ACUSADO AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA [...] Terceira fase: causas de diminuição e aumento de pena Nesta fase, não havendo causas de aumento e diminuição de pena privativa de liberdade, concretizo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. “Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dezessete anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares”. [...] Desta forma, considerando que a decisão judicial em primeira instância, transitada em julgado, analisou a pretensão de exclusão do representado Aguinaldo Martins Oliveira e, de forma fundamentada, decidiu por não o fazer, tenho o mesmo entendimento manifestado pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, em sua preliminar, no sentido de que esta representação não pode julgá-lo por isso, novamente. Já em relação à preliminar suscitada pela defesa do representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, de que teria havido perda de objeto desta representação, uma vez que ele já teria sido excluído da PMMG, razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Verifico nos autos que o ex-Sd PM Keiser foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG bem antes do ajuizamento da presente representação. As esferas criminal e administrativa são autônomas e independentes, de modo que as decisões proferidas em uma esfera não vinculam a outra. O processo de perda de graduação possui natureza criminal, já que decorre de sentença penal condenatória, transitada em julgado, e nele se pretende a exclusão do ex-militar, razão porque não há que se falar em arquivamento desta representação. Portanto, acompanho o desembargador relator, no sentido de rejeitar a preliminar de perda de objeto. Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que, no dia 14/02/2003, por volta das 20h30min, na rua Vitória, n. 320, bairro São Luiz, em Contagem, MG, a vítima Maycon e seu primo Leandro de Souza Pantaleão, ambos lavadores de carros, depois de mais um dia de trabalho, dirigiram-se para a casa do segundo, quando entraram no ônibus da linha 1149-B. Já no interior do transporte coletivo, a vítima Maycon recusou-se a pagar a passagem, momento em que se iniciou um desentendimento entre ele, o cobrador e o motorista do coletivo, o qual veio a conduzir o veículo diretamente ao ponto final do itinerário. No destino final, o motorista solicitou a presença de um encarregado para resolver a situação, momento em que os representados, que se encontravam nas proximidades e à paisana, em razão de prestarem serviços de segurança privada para um supermercado próximo, intervieram de forma violenta, por motivo fútil e valendo-se de meio cruel e de asfixia, agrediram fisicamente a vítima Maycon Antônio de Souza, causando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia, que, por sua natureza, foram a causa efetiva de sua morte. Neste contexto, o ato ilícito praticado pelos representados comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Polícia Militar. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Esperam-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime de homicídio é abominável em sua essência, acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a Corporação, de forma muito negativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição PMMG e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando os representados para o exercício profissional. Nesses termos, acolho a preliminar de coisa julgada levantada, de ofício, pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha, em relação ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira, em decorrência de haver decisão judicial fundamentada de primeiro grau, transitada em julgado, no sentido de não excluir este representado, o que impede esta representação de reapreciar esta matéria. Acompanho o voto do relator, desembargador Fernando José Armando Ribeiro, pela rejeição da preliminar de perda de objeto, em relação ao representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva. No mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) De início, passo à apreciação da preliminar defensiva de que teria havido a perda de objeto da presente representação no tocante ao representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, uma vez que ele já teria sido excluído da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Razão não lhe assiste. Como se sabe, a perda de objeto ocorre quando, após o ajuizamento da ação, a pretensão almejada na inicial é alcançada, o que faz com que a prestação jurisdicional inicialmente buscada deixe de ter utilidade. Desse modo, apenas haveria a perda de objeto no presente caso se, após a propositura da representação pelo órgão ministerial, houvesse a decretação da perda da graduação do representado, por decisão judicial, em razão desses mesmos fatos, o que se não se verifica no caso. Na hipótese dos autos, constata-se que o representado ex-Sd PM Keiser foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG muito antes do ajuizamento da presente representação, conforme se pode inferir do seu Extrato de Registro Funcionais (ERF) (Evento 6 – EXTRATO2). Todavia tal fato não é capaz de ensejar a extinção deste feito, por ausência de interesse de agir, pois o representado foi excluído administrativamente, e o processo de perda de graduação possui natureza criminal, uma vez que decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, no qual se pretende a exclusão judicial do ex-militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como cediço, as esferas criminal e administrativa são autônomas e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em uma seara não vinculam a outra, razão pela qual não há que se falar em arquivamento da presente representação. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada pela defesa do ex-Sd PM Keiser e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os representados, Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, foram condenados pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP), às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Evento 1 – OUT5/OUT6). Em razão da referida condenação a pena superior a 2 (dois) anos, a representante do Ministério Público ofereceu a presente representação, com objetivo de decretar a perda de graduação dos representados, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a exclusão de ambos das fileiras da PMMG (Evento 1 – INIC1). Antes de analisarmos o pedido formulado pelo órgão ministerial, impende ressaltar que, na sentença condenatória, o juiz de direito presidente do Tribunal do Júri deixou de decretar a perda do cargo público do representado Sd PM QPR Aguinaldo, com base nos seguintes fundamentos: DO ACUSADO AGUINALDO MARTINS OLIVEIRA: [...] Nesta fase, não havendo causas de aumento e diminuição de pena privativa de liberdade, concretizo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão. Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dezessete anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares. (Evento 1 – OUT5 – fls. 3). Registre-se que, apesar de o magistrado a quo ter deixado de decretar a perda do cargo do representado Sd PM QPR Aguinaldo, quando da prolação da sentença condenatória, nada impede que este Tribunal Militar, após o trânsito em julgado da condenação, examine a questão, por meio do procedimento específico de Representação para Perda de Graduação, o qual é de competência originária e privativa deste Tribunal castrense, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe. Nesse sentido foi o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10/07/23. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No referido julgado, a Suprema Corte assentou, expressamente, que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, da patente ou da graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, com o intento de averiguar se a conduta praticada pelo militar feriu os valores que a vida castrense exige a ponto de tornar-se inapropriada a sua permanência na Corporação. Tal entendimento pode ser claramente extraído do seguinte trecho do acórdão paradigma: [...] Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares [...] (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaca-se) Desse modo, se, no presente caso, não houve a declaração da perda do cargo do Sd PM QPR Aguinaldo como efeito secundário da condenação pela prática de crime comum, não há qualquer impedimento para que essa análise seja feita por este Tribunal Militar, por meio de procedimento específico, bem como em relação ao ex-Sd PM Keiser, diante da omissão da sentença no tocante a este. Logo, percebe-se que a ausência de decretação da perda da graduação na sentença condenatória não fez coisa julgada, uma vez que o Tema n. 1.200 do STF é claro ao determinar que a ausência de decretação da perda da função como efeito extrapenal da condenação autoriza o Tribunal competente a fazê-lo por meio de processo específico de perda de graduação proposto pelo Ministério Público, com base no 125, §4º, da CR. Saliente-se, por oportuno, que o exame que se faz para a decretação da perda da graduação da praça por meio do presente procedimento é distinto daquele realizado na sentença condenatória, que está previsto no art.102 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 92, I, "b", do CP. Isso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 porque, na representação para perda de graduação, não se leva em consideração apenas o crime e o quantum da reprimenda imposta, mas também avalia-se a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta praticada pelo militar possa ter tido na sociedade e na própria Instituição Militar, questões essas que sequer poderiam ser apreciadas em eventual sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em coisa julgada. Na oportunidade, destaco que o Pleno deste Tribunal, em decisão unânime, proferida em 18 de setembro de 2024, em caso análogo, compreendeu que não há coisa julgada, ainda que o juiz da justiça comum, após examinar a questão, tenha, expressamente, deixado de decretar a perda da função. Confira-se a ementa do referido julgado: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – MÉRITO – MILITAR CONDENADO PELO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PERDA DO CARGO PÚBLICO NÃO DECRETADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DA GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL – TEMA N. 1.200 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONDUTA PRATICADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – MILITAR PORTADOR DE REGISTROS FUNCIONAIS DESFAVORÁVEIS – REPRESENTADO QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – OFENSA À HONRA E À CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Apenas haveria a perda de objeto se, após a propositura da representação pelo órgão ministerial, houvesse a decretação da perda da graduação do representado, por decisão judicial, o que não se verifica no caso, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. - Ainda que não tenha sido determinada a perda do cargo público na sentença penal condenatória, nada impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda da graduação pelo tribunal militar estadual, por meio de procedimento específico, independentemente da natureza do crime cometido, a fim de apurar se a conduta do representado afetou ou não o pundonor militar e o decoro da classe (Tema n. 1.200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal). - A gravidade concreta do delito, os registros funcionais do representado e os seus antecedentes criminais justificam a decretação da perda de sua graduação. - A conduta do representado é incompatível com os valores éticos e morais que devem nortear a postura do policial militar, cuja incumbência primordial é zelar pela segurança e integridade dos membros da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 - Representação julgada procedente. (TJMMG – Representação p/ Perda da Graduação n. 2000110-07.2024.9.13.0000/MG – Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 18/09/2024) Ressalto, ainda, que o entendimento defendido pela maioria deste órgão Pleno, quando do julgamento dos Embargos em Ação Penal n. 2000049-83.2023.9.13.0000, no sentido de que haveria coisa julgada em relação à decisão da Justiça comum, quando não houvesse a decretação da perda da função, encontra-se superado, uma vez que o STF, em 18 de outubro de 2024, ao julgar a Reclamação n. 68.703, proposta pelo Ministério Público, consignou que houve evidente equívoco por parte deste Tribunal na aplicação do entendimento do Tema 1.200 de Repercussão Geral, salientando que não haveria coisa julgada a impedir a decretação da perda da graduação do militar no caso analisado. Após tais ponderações, compreendo que, no caso, a gravidade concreta do delito, os registros funcionais dos representados e os apontamentos nas suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) justificam a decretação da perda de graduação de ambos, pelos motivos que passo a expor. Extrai-se do relato constante na apelação criminal (Evento 1 – OUT6) que, no dia 14 de fevereiro de 2003, por volta das 20h30min, na Rua Vitória, 320, bairro São Luiz, em Contagem/MG, os representados, agindo com animus necandi, por motivo fútil e valendo-se de meio cruel e asfixia, agrediram fisicamente a vítima Maycon Antônio de Souza, causando-lhe as lesões descritas no relatório de necropsia, que, por sua sede e natureza, foram a causa de sua morte. Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima Maycon e seu primo Leandro de Souza Pantaleão, ambos lavadores de carros, depois de mais um dia de trabalho, dirigiram-se para a casa do segundo, quando entraram no ônibus da linha 1149-b. Já no interior do transporte coletivo, a vítima Maycon recusou-se a pagar a passagem, momento em que se iniciou um desentendimento entre ele, o cobrador e o motorista do coletivo, o qual veio a conduzir o veículo diretamente ao ponto final do itinerário. No destino final, o motorista solicitou a presença de um encarregado para resolver a situação, momento em que os representados, que se encontravam nas proximidades à paisana, em razão de prestarem serviços de segurança privada para um supermercado próximo, intervieram de forma violenta. Os representados retiraram Maycon à força do ônibus, sacaram suas armas de fogo e, imediatamente, deram início a um espancamento intenso, impedindo qualquer reação defensiva da vítima. Durante a agressão, mesmo com os apelos de Maycon para que cessassem a violência, esclarecendo que já havia pago a passagem e passado pela roleta, os representados mantiveram as agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Consta dos autos que os representados desferiram diversos socos e chutes na vítima, além de lhe comprimirem o pescoço, o que resultou em sua morte por asfixia, mediante demasiado sofrimento físico. Observa-se que a conduta dos representados de espancar a vítima até sua morte, utilizando-se de extrema violência, bem como asfixia, pelo simples fato de ela não ter efetuado o pagamento da passagem de ônibus, não condiz com postura que se espera de um militar, o qual tem incumbência primordial de zelar pela segurança e pela integridade dos membros da sociedade. Assim, percebe-se que o delito hediondo de homicídio duplamente qualificado praticado pelos representados, mormente nas condições em que foi perpetrado, impingindo extremo sofrimento físico à vítima, por motivo fútil, é incompatível com os valores éticos e morais que que devem nortear a conduta do policial militar, bem como evidencia o total despreparo dos representados para exercerem a função pública que lhes foi atribuída Desse modo, entendo que o ato ilícito praticado pelos representados comprometeu gravemente o decoro da classe e a confiabilidade que a população deposita na Instituição Militar, mostrando-se necessária a decretação da perda da graduação como forma de recuperar o sentimento de respeito e de credibilidade nas instituições públicas, bem como de desestimular novos comportamentos desviados. Não bastasse, é cabível ressaltar que os representados não apresentam bons registros funcionais, salientando que o ex-Sd PM Keiser possui conceito B, com 11 pontos negativos, além de já ter sido excluído, administrativamente, da PMMG. Já o representado Sd PM QPR Aguinaldo, apesar de possuir conceito A, com cinquenta pontos positivos, foi punido com suspensões, advertência, prestações de serviço, repreensão e advertências verbais, as quais lhe foram impostas após os fatos que ensejaram a sua condenação por homicídio qualificado, (Evento 6 – ERFs). Além disso, ressalto que, em que pese o crime em comento ter sido praticado em 2003, certo é que ambos os representados não realinharam suas condutas de forma a se enquadrarem aos valores e princípios exigidos pela Corporação, pois, em 2011, eles foram denunciados, juntamente com outras 14 pessoas, pela prática do crime de quadrilha ou bando armado (Ação Penal Militar n. 0000510-42.2007.9.13.0003). De acordo com essa denúncia, “a organização criminosa montada pelos denunciados visava praticar, dentre outros crimes, falsificação de documentos, concussão, corrupção passiva, homicídios e comércio ilegal de armas de fogo, tendo sido concebida com uma complexidade de meios e grau de organização, congregando policiais militares da ativa”. Consta também que a quadrilha foi descoberta em 2007, embora existissem indícios de que ela teria se iniciado no ano 2000. Ressalto que os representados não chegaram a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 ser julgados por tais fatos, uma vez que, em dezembro de 2021, foi reconhecida, pelo Conselho Especial de Justiça, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva (CACs – Evento 7). Registro, ainda, que o representado Sd PM QPR Aguinaldo também foi denunciado pelo crime de extorsão mediante sequestro, supostamente praticado em setembro de 2011, tendo sido condenado em primeira instância, mas, posteriormente, absolvido pela Primeira Câmara deste Tribunal, em novembro de 2017, por insuficiência de provas, conforme se infere da sua CAC (Evento 7 – CERTANTCRIM1). Ressalto que, embora os representados não tenham outra condenação além do crime de homicídio duplamente qualificado em exame nesta representação, compreendo que o simples fato de terem sido denunciados por fatos tão graves (crime de quadrilha ou bando armado – ambos; e delito de extorsão mediante sequestro – apenas o Sd PM QPR Aguinaldo) demonstra não só que eles não realinharam suas condutas aos preceitos éticos tão caros à Instituição Militar, bem como que a postura adotada por eles afetou a imagem da PMMG perante a sociedade. Diante de tais fatos, em que pesem as várias declarações juntadas pelo Sd PM QPR Aguinaldo (Evento 39), compreendo que ambos os representados não ostentam condições éticas e morais mínimas para continuarem na Instituição, pois a gravidade das condutas por eles praticadas vai de encontro à finalidade precípua da PMMG, qual seja, dar concretude ao comando constitucional de proteger a segurança, a vida e a integridade da população. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, julgo procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação dos representados Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, com a consequente exclusão de ambos dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Inicialmente, de ofício, levanto a preliminar de coisa julgada em relação ao representado Aguinaldo Martins Oliveira, uma vez que houve expressa decisão judicial sobre a sua exclusão da Instituição Militar. Consta da r. decisão que ampara a presente representação (Evento 1, OUT5, p. 3) que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 "Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dezessete anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares" Havendo decisão judicial transitada em julgado sobre a pretensão de excluir o representado Aguinaldo Martins Oliveira, entendo que a presente representação não pode atingi-lo. No que diz respeito ao representado Keiser Cristiano Silva, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar de perda do objeto e, no mérito, julgar procedente a presente representação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e relator para o acórdão